Tribunal: TJDFT
Processo: 0740065-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740065-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME RECORRIDO: NILZA MESQUITA COSTA DESPACHO Concedo à recorrente o prazo de dois dias para comprovar que recolheu o preparo e as custas processuais no prazo de 48h após interposição do recurso, nos termos do artigo 42, § 2o, da Lei 9.099/05, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito